Tribunal: CARF
Processo: 15553.720591/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15553.720591/2011-17
ACÓRDÃO
2002-008.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENEDITO FABIANO OLIVEIRA AGUIAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
FALTA DE PROVA.
Mantém-se a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte informado pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual se, intimado, ele não
comprovar a efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720591/2011-17
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 03/05, em razão de apuração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no exercício de 2010,
ano-calendário 2009.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 27/11/2011 (fl. 16) e, em
09/12/2011, apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese, que o
lançamento já havia sido corrigido pelo Banco Itaú.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2013, Recurso Voluntário (fl. 28) em que alegou, essencialmente, que os
documentos apresentados na impugnação comprovariam que o valor do Imposto de Renda Retido
na Fonte compensado na Declaração de Ajuste Anual estaria correto, sendo improcedente sua
glosa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Consta do lançamento (fl. 4) que o valor declarado pelo contribuinte foi de R$ 124.024,58 e, no
entanto, o que foi informado pela fonte pagadora foi R$ 111.765,98, resultando na glosa de R$
12.258,70
Os comprovantes apresentados pelo próprio recorrente (fls. 37 e 38) apontam que
o valor retido foi de R$ 111.765,98, exatamente o que foi considerado pela Autoridade Lançadora
e que não foi objeto de glosa. Entretanto, o contribuinte havia informado, em sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA (fl. 11), além dessa retenção, outra de R$ 12.258,70 que, por ausência de
comprovação, foi glosada.
De fato, o recorrente não apresentou, nem na impugnação e nem no recurso
voluntário, nenhum comprovante da retenção de R$ 12.258,70 que havia declarado e, ademais, a
fonte pagadora não informou, em Dirf, esse valor (fl. 21).
Portanto, não há como modificar a decisão recorrida.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.866 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720591/2011-17
3

Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 48
DF CARF MF
Original